Tribunal: CARF
Processo: 15956.720076/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há mais previsão legal para a concessão do benefício da relevação da multa, em face da revogação do art. 291 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99, através do Decreto no 6.727, de 12/01/2009, desde a data de sua publicação que ocorreu em 13/01/2009.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 13.606, DE 2018.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 39, §4o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997 (Parecer SEI No 19443/2021/ME).
TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720076/2016-17
ACÓRDÃO
2202-011.544 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO PASTORIL PASCHOAL CAMPANELLI S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há mais previsão legal para a concessão do benefício da relevação da
multa, em face da revogação do art. 291 do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99, através do Decreto no
6.727, de 12/01/2009, desde a data de sua publicação que ocorreu em
13/01/2009.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
SENAR.
POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 13.606, DE 2018.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 39, §4o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997 (Parecer SEI No 19443/2021/ME).
TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.544 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720076/2016-17
2
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das matérias de inconstitucionalidade, que
foram objeto de parcelamento, representação fiscal para fins penais e da responsabilização dos
administradores e, na parte conhecida, dar parcial provimento para cancelar os débitos relativos à
sub-rogação ao SENAR.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido abaixo:

O presente processo tem por objeto impugnação aos seguintes Autos de Infração,
lavrados em face do contribuinte em epígrafe:
- Auto de Infração no 51.061.253-9, fls. 03, correspondente às contribuições
previdenciárias, a cargo da empresa, por sub-rogação, (parte PATRONAL – 2,00%),
incidentes sobre a comercialização de produção rural de produtor rural pessoa
física e às destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho (parte SAT/RAT – 0,10%), no valor total de R$ 2.278.243,96 (dois
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.544 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720076/2016-17
3
milhões, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa
e seis centavos), consolidado em 14/06/2016.
- Auto de Infração no 51.061.254-7, fls. 23, correspondente às contribuições para
outras entidades e fundos (parte TERCEIROS – SENAR – 0,20%), a cargo da
empresa, por sub-rogação, incidentes sobre a comercialização de produção rural
de produtor rural pessoa física, no valor total de R$ 216.975,68 (duzentos e
dezesseis mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos),
consolidado em 14/06/2016.
- Auto de Infração (AIOA) no 51.061.255-5, fls. 42, pela apresentação das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social – GFIP, com informações incorretas ou omissas, no valor total
de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil, quinhentos reais), consolidado em
14/06/2016.
Nos respectivos Autos de Infração encontram-se detalhados os valores apurados
(no anexo denominado “DD - Discriminativo de Débito”), os fundamentos legais
da exigência (no anexo denominado “FLD – Fundamentos Legais do Débito”), o
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (no anexo denominado
“RADA”) e os respectivos lançamentos (no anexo denominado “RL – Relatório de
Lançamentos”).
O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão
explicitados no Relatório Fiscal (fls. 54-56) e nos demais documentos carreados
aos autos pela fiscalização, resumidos a seguir:
O contribuinte foi cientificado do procedimento fiscal em 05/05/2016, via ECT
(Correios), conforme Aviso de Recebimento – AR no DN 98049685 5 BR (fls. 50-
51).
Trata-se de empresa cuja atividade econômica se enquadra como agropecuária,
tendo como uma de suas atividades principais, a compra e venda de bovinos. Na
fiscalização foi considerada, especificamente, a compra do produto animal. A
produção rural foi adquirida de produtores rurais pessoas físicas e destinados à
reprodução ou criação pecuária. Conforme descrição da mercadoria (itens das
notas fiscais de entradas) os animais são descritos como bezerros p/pasto,
bezerros p/engorda, garrotes p/pasto, garrotes p/engorda, bovinos p/engorda,
boi p/pasto e boi p/engorda. A base de cálculo das contribuições sociais devidas
pelo produtor rural é o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção. A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições incidentes
sobre a comercialização da produção rural é da empresa adquirente, na condição
de sub-rogada nas obrigações do produtor rural pessoa física. Na condição de sub-
rogada a empresa é diretamente responsável pelo recolhimento das contribuições
devidas pelo produtor rural pessoa física.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.544 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720076/2016-17
4
Estas contribuições devidas não foram recolhidas e não foram arrecadadas pela
empresa mediante descontos nos pagamentos referentes aos valores dos
fornecimentos da produção rural.
Os fatos geradores das contribuições foram as receitas brutas das
comercializações das produções rurais dos produtores rurais pessoas físicas,
verificados na empresa fiscalizada, através de seus "lançamentos contábeis" e
apurados através de suas "notas fiscais de entradas, próprias e não canceladas".
Foram anexadas ao Relatório Fiscal três planilhas, denominadas:
1) "NF ENTRADA", a qual demonstra as aquisições dos bovinos por
estabelecimento. Descreve o estabelecimento (CNPJ e razão social do
adquirente); leiaute; modelo; série; número da nota; data de entrada;
número do item; CFOP; valor do item (inclusive o valor da base de cálculo mês a
mês e por estabelecimento); descrição da mercadoria;
cliente/fornecedor; nome do cliente/fornecedor; quantidade e unidade;
2) "LANÇAMENTOS", a qual demonstra as aquisições efetuadas e individualizadas
por produtor rural pessoa física. Descreve a data;
conta; valor e histórico; e, 3) “FL 78”, onde se demonstram os campos da GFIP que
apresentam informações incorretas bem como todos os estabelecimentos onde
ocorreram tais fatos.
As bases de cálculo e as contribuições devidas da "Comercialização da Produção -
Pessoa Física", não foram informadas em GFIP(s) - Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social. (fls.
178-179)

Sobreveio o acórdão no 06-57.766, proferido pela 5a Turma da DRJ/CTA (fls. 176-
194), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
No 8.540/92. ABRANGÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852 não
alcança a contribuição devida após a edição da Lei no 10.256/2001.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.544 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720076/2016-17
5
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária.
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há mais previsão legal para a concessão do benefício da relevação da multa,
em face da revogação do art. 291 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, através do Decreto no 6.727, de 12/01/2009,
desde a data de sua publicação que ocorreu em 13/01/2009.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa a ser aplicada é aquela prevista nas normas válidas e vigentes à época dos
fatos geradores do crédito tributário. Inexistindo legislação superveniente mais
benéfica, há que se manter a multa aplicada.
JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso, incidem juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
RELAÇÃO DE VÍNCULOS. DOCUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO.
O documento denominado “Relação de Vínculos”, anexado a auto de infração
previdenciário lavrado contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade
tributária às pessoas nele indicadas e não é passível de discussão no âmbito do
contencioso administrativo fiscal federal (Súmula no 88 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF).
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a
apreciação do conteúdo desta peça, a qual será enviada às autoridades
competentes em momento oportuno.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 23/03/2017 (fl. 199), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 20/04/2017 (fls. 201-253), em que alega:

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.544 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720076/2016-17
6
 A inconstitucionalidade da exigência do FUNRURAL;
 Impossibilidade de se manter os valores cobrados ao SENAR e ao RAT;
 Impossibilidade de responsabilizar a Recorrente pela retenção;
 Necessidade de relevação da multa;
 Impossibilidade de exigir multa de 75%;
 Impossibilidade de utilização da taxa Selic como juros;
 Impossibilidade de imputação de responsabilidade aos sócios gerentes e
necessidade de cancelamento da Representação Fiscal para fins penais;

Após a interposição, foi apresentada petição à fl. 257-262 em que a Recorrente
desistiu do recurso nos seguintes termos:

Ante o exposto, em consonância com os termos do art. 5o da Lei no 13.606 de
2018 (cujo prazo de prorrogação para adesão foi alterado pela Lei no 13.630, de
28 de fevereiro de 2018) e art. 6o da Instrução Normativa no 1.784/2018 (alterada
pela I.N no 1797/2018), vem o Recorrente manifestar a expressa RENÚNCIA a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam a Impugnação
apresentada e o Recurso Voluntário interposto no processo em questão no
15956.720076/2016-17, bem como a sua DESISTÊNCIA no que tange à discussão
do débito objeto da presente processo e objeto do programa – PRR.

Foi proferido despacho de desistência à fl. 288 e determinada a remessa do feito à
unidade de origem para prosseguir com a cobrança, ocasião em que foi determinado que
apartasse os autos com retorno do processo ao CARF para apreciação da matéria não
contemplada pela desistência, nos termos abaixo:

Efetuado o desmembramento do débito 51.061.253-9, em virtude da desistência
parcial protocolada pela contribuinte, retorne-se ao CARF/MF/DF para julgamento
do recurso voluntário em relação aos débitos remanescentes no presente
(51.061.254-7 e 51.061.255-5). (fl. 297)

Assim a unidade de origem fez, transferindo os débitos parcelados para o processo
no 13854-720.100/2018-94, mantendo neste processo apenas o lançamento das contribuições
devidas a terceiros, e a penalidade lançada, conforme extrato do processo à fl. 292-296.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.544 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720076/2016-17
7
Foi apresentada manifestação antes do julgamento atestando que os débitos foram
parcelados e pedindo a extinção do feito, bem como sustentação oral em formato de vídeo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo, nos termos das
considerações a seguir,
Primeiro, deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade pelo óbice
previsto na Súmula CARF no 2 e da alegação com relação à Representação Fiscal para fins Penais
em decorrência da Súmula CARF no 28.
Deixo também de conhecer das alegações com relação à responsabilidade dos
sócios gerentes, dado que não houve interposição de recurso por eles, de modo que não compete
à pessoa jurídica litigar direito de terceiro, como apregoa a Súmula CARF no 172:

Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.

Para além dessa constatação, não há lide com relação à imputação de
solidariedade, pois não foram eleitos responsáveis solidários, como bem reconheceu a DRJ no
trecho abaixo:

Neste tema, cumpre esclarecer, quanto ao aspecto da responsabilidade, que a
inclusão dos sujeitos mencionados no Relatório de Vínculos (fl. 47) não causou a
responsabilização solidária deles nem os colocou no polo passivo da presente
exação, visto que nenhum termo de responsabilidade solidária foi lavrado. Tais
informações, que identificam aqueles que respondiam pela empresa no período
da autuação, se destinam ao cadastro para eventual e futura responsabilização
pessoal nos casos em que a lei determinar, se for o caso e no momento
adequado, não havendo que se falar até aqui em responsabilização pessoal pelo
crédito tributário.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.544 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720076/2016-17
8
O crédito tributário foi lançado diretamente em face do sujeito passivo
identificado pelo CNPJ 48.713.903/0001-46, o mesmo referido na capa dos Autos
de Infração e nos demais documentos anexos (incluindo a defesa do contribuinte).
(fl. 191)

Por fim, deixo de conhecer das matérias afetas aos DEBCADs no 51.061.253-9, dado
que foram objeto de parcelamento, como consta do despacho de encaminhamento de fl. 297 e
extrato do processo apresentado às fls. 292-296, com especial ênfase com relação ao últimos dois
lançamentos da fl. 295 e os lançamentos da fl. 296, correspondentes à penalidade aplicada no
DEBCAD 51.061.255-5 e às contribuições de terceiros pelo DEBCAD 51.061.254-7. Assim, tenho
que na manifestação de fls. 301-304 a Recorrente se equivoca ao afirmar que todos os débitos já
foram quitados, ao menos é o que se depreende das informações já prestadas pela unidade de
origem que apartou destes autos a parcela objeto de parcelamento.
Destaco que a Recorrente cita entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, razão
pela qual destaco que apenas são de reprodução obrigatória as Súmulas Administrativas e
julgados vinculantes do Poder Judiciário. Com isso, as referências serão tidas como reforço
argumentativo das teses veiculadas no recurso.
Com isso, conheço apenas das alegações quanto ao lançamento das contribuições
devidas a terceiros foi realizada por meio do DEBCAB 51.061.254-7 (SENAR), com relação à
possibilidade de relevação da multa e possibilidade de utilização da taxa Selic como critério de
correção.

Da exigência de contribuição ao SENAR
A este respeito, a Recorrente alega que teria sido declarada inconstitucional a base
de cálculo pelo STF, além de que a sub-rogação não seria exigível da Recorrente, mas sim do real
contribuinte.
Cumpre destacar que a Recorrente alega que o RE 718.874 (Tema de Repercussão
Geral no 669) não deveria ser considerado pela fiscalização pois a matéria em questão já foi
deliberada pelo STF quando do julgamento dos REs 363.852-MG e 596.177-RS.
Nesse particular, o próprio STF, ao apreciar o Tema de Repercussão Geral no 669,
afirmou que os precedentes invocados pela Recorrente dizem respeito à inconstitucionalidade
anterior à Emenda Constitucional no 20, de 1998. A esse respeito, tem-se a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE
DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE
SOBRE
A
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.544 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720076/2016-17
9
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
10.256/2001.
1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177
aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos
para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico,
entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as
demais hipóteses.
2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91,
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção.

A DRJ bem delimitou este ponto com e afirmou que é o precedente da ementa
anterior que se aplicaria neste caso, que à época ainda não havia sido julgado:

Ou seja, o RE 363.852/MG restringe-se aos fatos geradores ocorridos antes da
edição da Lei no 10.256/2001, que conferiu nova redação ao caput do art. 25 da
Lei no 8.212/911. Esse regramento é posterior à base legal enfocada pelo STF no
RE 363.852/MG, e sobreveio já sob a vigência da EC no 20/98, a qual albergou o
“faturamento ou a receita” como base de cálculo da contribuição para a
seguridade social – art. 195, I, da Constituição Federal.
Não se vislumbra, dessa forma, a declaração de inconstitucionalidade da exação
estabelecida pela Lei no 10.256/2001 pelo Supremo Tribunal Federal, como
pretende demonstrar a impugnante. Esse dispositivo legal também está tendo sua
constitucionalidade questionada pelos contribuintes, mas até o presente
momento o Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou sobre o tema2,
permanecendo, portanto, incólume a exigência das contribuições apuradas no
presente processo, referentes ao período de 01/2013 a 12/2013.
Em que pesem os argumentos da Impugnante, é totalmente descabida sua
pretensão no sentido de que este órgão administrativo venha transpor os limites
de suas atribuições e invada competência conferida pela Constituição Federal ao
Poder Judiciário para apreciar questão relativa à legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivo legal para afastar sua aplicação.

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.544 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720076/2016-17
10
Assim, resta apenas a análise da existência de obrigação legal da Recorrente de
recolher, por sub-rogação, a contribuição ao SENAR. Ocorre que a sub-rogação das contribuições
destinadas a terceiros são reguladas pelo artigo 3o, § 3o, da Lei no 11.457, de 2007, combinado
com os artigos 30 da Lei no 8.212, de 1991, e 6o da Lei 9.528, de 1997, o que levou a DRJ a concluir
pela existência de comando legal que autoriza a exigência da sub-rogação:

Verifica-se assim, que não foi declarada pelo STF a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que fundamentam as contribuições devidas pelo produtor rural
pessoa física a partir da Lei no 10.256/2001, nem da sub-rogação estabelecida
pelo artigo 30, IV da Lei no 8.212/91, para o período de vigência da Lei no
10.256/2001. (fl. 186)

Destaco que essa matéria veio a ser incluída em lista de dispensa de contestar e
recorrer, dado que a sub-rogação das contribuições ao SENAR só veio a ser validada quando da
edição da Lei no 13.606, de 2018, nos termos do Parecer SEI No 19443/2021/ME,

Substituição tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 39, §4o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, 55o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.

Dessa forma, entendo pela procedência do pleito recursal com relação a este
capítulo recursal.

Multa isolada – CFL 78
De acordo com a Recorrente, deveria ser relevada a penalidade de incorreção de
dados informados em GFIP dado que não houve prejuízo ao erário.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.544 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720076/2016-17
11
Neste particular, para além da conduta ter levado à supressão de contribuição
devida, nos termos do tópico anterior, não há hipótese legal autorizativa da relevação, como bem
reconheceu a DRJ nos termos abaixo:

O Regulamento da Previdência Social - RPS estabelecia em seu artigo 291, caput,
na redação do Decreto no 6.032/2007, que a correção da falta pelo infrator até o
termo final do prazo para impugnação era hipótese de atenuação da penalidade
aplicada. O § 1o do artigo 291 do RPS (também na redação dada pelo Decreto no
6.032/2007) apresentava as condições para a relevação da multa: que o infrator
formulasse o pedido e que corrigisse a falta dentro do prazo de impugnação,
ainda que não contestada a infração, desde que fosse primário e não tivesse
ocorrido nenhuma circunstância agravante. Ocorre que, com a edição do Decreto
no 6.727, de 12/01/2009, o artigo 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS
foi expressamente revogado.

Com isso, entendo que não há possibilidade de relevação da multa por ausência de
autorização legal.

Da taxa de Juros Selic
Sobre a ilegalidade do índice de correção adotado, informo que se trata de matéria
sumulada, de observância obrigatória para este conselheiro, conforme se verifica na Súmula no 4,
que assim dispõe:

Súmula no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Assim, irretocável a decisão de piso com relação a este capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção das matérias de inconstitucionalidade, que foram objeto de parcelamento, representação
fiscal para fins penais e da responsabilização dos administradores e, na parte conhecida, dar
parcial provimento para cancelar os débitos relativos à sub-rogação ao SENAR.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.544 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720076/2016-17
12

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 337
DF CARF MF
Original